Tribunal: TJES
Processo: 5002715-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002715-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUZIANE PIONA DE SOUZA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002715-33.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO-SICOOB SUL-SERRANO.

AGRAVADA: LUZIANE PIONA DE SOUZA FARONI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 782235, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital nos autos da “ação de obrigação de não fazer (com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada)” registrada sob o n. 0004601-19.2020.8.08.0012, proposta contra ela e contra
SICCOB
por
LUZIANE PIONA DE SOUZA FARONI
, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência pleiteada e determinou que “a parte requerida BANCOOB realize imediatamente o estorno do valor indevidamente debitado na conta corrente da parte autora”.

Nas razões do recurso (id 782167) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a R. Decisão inaugural determinou o estorno integral e não assegurou ao agravante o recebimento da importância prevista em CCB na integralidade, tampouco - na eventualidade - nos incontroversos 30% dos rendimentos da autora postulados na exordial” (p. 4); 2) é “incontroversa exigibilidade dos valores e legalidade do débito em conta” (p. 7); 3) “a Uníssona Jurisprudência firmou precedentes que demonstrada a regularidade do débito e promovidas diligências para satisfação do crédito, age a instituição bancária no exercício regular do direito” (p. 10); 4) “a ordem de estorno inobservou os preceitos contratuais e legais” (p. 12).

Requereu o provimento do recurso “reformando-se/revogando-se a R. Decisão proferida pelo H. Juízo Primevo”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 78412, pp. 1-3).

Contrarrazões apresentadas no id 950501.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 8 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002715-33.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO-SICOOB SUL-SERRANO.

AGRAVADA: LUZIANE PIONA DE SOUZA FARONI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo-SICOOB Sul-serrano

em face da respeitável decisão id 782235 proferida nos autos da “ação de obrigação de não fazer (com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada)” proposta contra ela e contra SICCOB por
Luziane Piona de Souza Faroni
, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência pleiteada e determinou que “a parte requerida BANCOOB realize imediatamente o estorno do valor indevidamente debitado na conta corrente da parte autora”.

Alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a R. Decisão inaugural determinou o estorno integral e não assegurou ao agravante o recebimento da importância prevista em CCB na integralidade, tampouco - na eventualidade - nos incontroversos 30% dos rendimentos da autora postulados na exordial” (p. 4); 2) é “incontroversa exigibilidade dos valores e legalidade do débito em conta” (p. 7); 3) “a Uníssona Jurisprudência firmou precedentes que demonstrada a regularidade do débito e promovidas diligências para satisfação do crédito, age a instituição bancária no exercício regular do direito” (p. 10); 4) “a ordem de estorno inobservou os preceitos contratuais e legais” (p. 12).

Requereu o provimento do recurso “reformando-se/revogando-se a R. Decisão proferida pelo H. Juízo Primevo”.

O recurso não deve ser provido.

Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira” (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10-08-2020, DJe 26-08-2020).

N
o caso, contudo, constatei na cédula de crédito bancário celebrada entre a agravada e o Banco Cooperativo do Brasil S. A.
há
previsão contratual no sentido de que “O valor de R$4.378,95 (quatro mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
será pago em 12 (doze) parcelas, através de lançamento direto na fatura do cartão de crédito da emitente descrito no item 4, conforme plano de pagamento abaixo
...” (id 782182). O destaque em negrito é de minha autoria.

D
emais, o ilustre Juiz de Direito salientou na respeitável decisão recorrida que “inexiste no contrato de repactuação de dívida juntado aos autos qualquer menção de que, nos casos de inadimplência, o valor devido seria debitado da conta corrente da devedora, conta esta que recebe o seu salário. Assim, ainda que limitado ao percentual de trinta por cento estabelecido em lei, inexiste autorização contratual para tanto”.

Diante do cenário delineado, não constatei a presença de elementos probatórios que justifiquem a modificação da respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO-SICOOB SUL-SERRANO.

AGRAVADA: LUZIANE PIONA DE SOUZA FARONI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.

1. - Deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o imediato estorno do valor indevidamente debitado na conta-corrente da autora, porque estão presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

2. -
Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira” (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10-08-2020, DJe 26-08-2020).

3. -
N
o caso, na cédula de crédito bancário celebrada entre a agravada e o Banco Cooperativo do Brasil S. A.
há
previsão contratual no sentido de que “O valor de R$4.378,95 (quatro mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) será pago em 12 (doze) parcelas, através de lançamento direto na fatura do cartão de crédito da emitente descrito no item 4...”.

4. -
O
ilustre Juiz de Direito salientou na respeitável decisão recorrida que “inexiste no contrato de repactuação de dívida juntado aos autos qualquer menção de que, nos casos de inadimplência, o valor devido seria debitado da conta corrente da devedora, conta esta que recebe o seu salário. Assim, ainda que limitado ao percentual de trinta por cento estabelecido em lei, inexiste autorização contratual para tanto”.

5. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.